Tribunal: TJBA
Processo: 8054069-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054069-22.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDILEUSA DE JESUS BRITO e outros Advogado(s): VERONICA FERREIRA DOS SANTOS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, VERONICA FERREIRA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CLÁUSULA LIMITATIVA. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ART. 85, §2º, CPC. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde e Apelação Adesiva interposta por beneficiária contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela provisória e condenando a ré a autorizar e custear internação da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida pelo período de 90 dias, com retornos mensais de manutenção, além de multa diária por descumprimento, bem como fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida com base em cláusula contratual restritiva e ausência de previsão no rol da ANS; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação correspondente ao proveito econômico obtido. III. RAZÕES DE DECIDIR As relações entre as partes submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a mitigação do princípio pacta sunt servanda, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, especialmente em contratos de plano de saúde. Havendo cobertura contratual para a doença, é abusiva a negativa de tratamento indicado pelo médico assistente quando necessário ao restabelecimento da saúde do segurado, não podendo a operadora restringir a escolha terapêutica adequada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 668.216/SP; REsp 735.168/RJ; REsp 193.584/RJ; AgRg no AREsp 718.634/DF). A obesidade mórbida constitui patologia reconhecida pela Associação Médica Brasileira, e a prova dos autos demonstra a necessidade de internação em regime multidisciplinar intensivo, diante de comorbidades e falhas de tratamentos ambulatoriais anteriores, evidenciando risco à saúde e justificando a cobertura assistencial. A cláusula contratual que exclui tratamento em clínica de emagrecimento ou SPA não se aplica quando demonstrado caráter terapêutico e não estético do tratamento, devendo prevalecer interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), sendo ilícita a recusa de cobertura quando indispensável à preservação da saúde e da vida. Quanto aos honorários sucumbenciais, o art. 85, §2º, do CPC estabelece ordem de preferência vinculando a base de cálculo ao valor da condenação quando este for mensurável, sendo indevida a adoção do valor da causa em obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível. O proveito econômico obtido com a condenação corresponde ao custeio integral do tratamento médico determinado judicialmente, o que permite sua quantificação, impondo-se a adequação da base de cálculo dos honorários ao valor da condenação. IV. DISPOSITIVO Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054069-22.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes BRADESCO SAUDE S/A e EDILEUSA DE JESUS BRITO e como Apelados BRADESCO SAUDE S/A e EDILEUSA DE JESUS BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR BRADESCO SAÚDE S/A, mantendo integralmente a sentença no ponto em que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura e determinou o custeio do tratamento multidisciplinar da autora em clínica especializada; e, de outro lado, DAR PROVIMENTO à Apelação Adesiva interposta por EDILEUSA DE JESUS BRITO, a fim de reformar parcialmente a sentença exclusivamente no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão incidir sobre o valor da condenação — correspondente ao proveito econômico obtido com o custeio integral do tratamento médico determinado judicialmente — observando-se o percentual já fixado pelo Juízo de origem, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S